Tribunal: TJDFT
Processo: 0734613-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734613-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO LUIZ PERIN JUNIOR AGRAVADO: RAFAELA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADALBERTO LUIZ PERIN JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de embargos de terceiro ajuizados pelo agravante em face de RAFAELA ALVES DA COSTA (processo n. 0735227-06.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido liminar de baixa da restrição de transferência que recai sobre o veículo automotor (JEEP/COMPASS LIMITED S, PLACAS JAG-0B54) deferido nos autos do processo n. 0731783-62.2021.8.07.0001 (ação ordinária cumulada com pedido de danos morais proposta por RAFAELA ALVES DA COSTA em desfavor de HORUS INTERMEDIAÇÕES e outros). De início, o agravante invoca os princípios da celeridade, economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Narra que adquiriu, de boa-fé, meses antes da restrição imposta e até mesmo da própria ação principal, o automóvel em questão, por meio de contrato de compra e venda, no dia 03/02/2021, sendo que, à época, não recaía qualquer restrição sobre o bem, tendo efetuado o pagamento integral do preço no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), depositando a importância de R$ 157.102,16 (cento e cinquenta e sete mil cento e dois reais e dezesseis centavos) e abatendo o débito referente a multas na importância de R$ 2.897,84 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), pagas pelo próprio agravante. Sustenta que está sofrendo sérios prejuízos em razão da restrição imposta e que, apesar de conseguir circular com o veículo, poderá ficar meses e até anos sem conseguir efetivar a transferência para o seu nome ou vender para terceiros, sendo possível que outras restrições surjam, além das dificuldades no momento de pagar o IPVA e de receber o documento enquanto o endereço remanescer em nome do vendedor. Por entender presentes os requisitos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Eis os fundamentos da decisão ora recorrida (id 106562738, autos n. 0735227-06.2021.8.07.0001): Vistos, Trata-se de embargos de terceiro. Recebo a emenda. Apensem-se aos autos principais (no 0731783-62.2021.8.07.0001). Analisando os autos, vejo que a decisão que deferiu o bloqueio do veículo foi prolatada em 14/09/2021, a ação em si foi ajuizada em 10/09/2021, e os direitos e obrigações sobre o veículo foram cedidos ao embargante pela requerida HORUS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E CRÉDITOS VITUAIS EIRELI em 03/02/2021, conforme procuração de ID Num. 105203779. Não obstante, tendo em vista a litigiosidade instaurada, e considerando que o bloqueio relacionado ao veículo é apenas para a transferência e não de circulação (ID Num. 105747807 - Pág. 6), não vejo prejuízo ao embargante na manutenção da restrição até o deslinde do caso. Ademais, tivesse o autor pressa em transferir o veículo, já o teria feito, visto que entre a alegada aquisição do bem e o ajuizamento da ação já se passaram mais de 7 meses. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar para a baixa da restrição imposta. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pesem os documentos apresentados pelo agravante (contrato, procuração e comprovantes de transferências), coligidos com a pretensão de demonstrar a boa-fé na aquisição do veículo. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, até porque, como o próprio magistrado a quo ressaltou, desde a aquisição do veículo até o ajuizamento da ação principal se passaram mais de sete meses, sem que o agravante tivesse providenciado a transferência do bem. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso, com a urgência necessária. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator